Tribunal: TJMT
Processo: 1007250-24.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007250-24.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[P. D. M. D. - CPF: 095.813.351-45 (APELADO), DINARA FERNANDA DIANA RUDELL - CPF: 011.464.551-51 (ADVOGADO), IONARA PASQUALOTO - CPF: 718.667.361-91 (ADVOGADO), D. D. M. D. - CPF: 066.525.961-13 (APELADO), KATIA CRISTINA LISBOA MELLO DUARTE - CPF: 963.698.171-04 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), KATIA CRISTINA LISBOA MELLO DUARTE - CPF: 963.698.171-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. TEMA 1.417/STF. DISTINÇÃO. MENORES IMPÚBERES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 para cada autor, menores impúberes, em razão de atraso de voo, perda de conexão e chegada ao destino com atraso superior a 24 horas
.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se o processo deve ser suspenso em razão do Tema 1.417/STF; (
ii
) saber se manutenção não programada de aeronave configura excludente de responsabilidade civil; (
iii
) saber se o atraso superior a 24 horas, com perda de conexão, espera em aeroporto durante a madrugada, ausência de assistência material adequada e envolvimento de crianças, caracteriza dano moral indenizável; e (
iv
) saber se o valor indenizatório deve ser reduzido
.

III. Razões de decidir

3. A suspensão determinada no Tema 1.417/STF não alcança hipótese fundada em fortuito interno. A manutenção não programada de aeronave não se enquadra nas hipóteses taxativas de fortuito externo
previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica, impondo-se a distinção prevista no art. 1.037, § 9o, do CPC.

4. A relação jurídica é de consumo, e a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Falhas técnicas e necessidade de manutenção integram o risco ordinário da atividade de transporte aéreo e não rompem o nexo causal.

5. O dano moral não decorre do simples atraso, mas do conjunto de circunstâncias concretas: atraso superior a 24 horas, perda de conexão, espera prolongada em aeroporto durante a madrugada, ausência de comprovação de assistência material adequada e condição de vulnerabilidade dos autores, crianças de 5 e 10 anos à época dos fatos.

6. O valor de R$ 5.000,00 para cada autor observa a
regra da proporcionalidade e critério da
razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação, sem gerar enriquecimento sem causa.

7. Os honorários recursais não comportam majoração, pois os honorários advocatícios já foram fixados em 20% sobre o valor da condenação, patamar máximo previsto no art. 85, § 2o, do CPC
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não autoriza a suspensão do processo com fundamento no Tema 1.417/STF. 2. O atraso de voo superior a 24 horas, com perda de conexão, ausência de assistência material adequada e envolvimento de passageiros menores impúberes, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável. 3. É adequada a indenização de R$ 5.000,00 por autor quando o valor observa a gravidade concreta do dano, a proporcionalidade
, a razoabilidade
e a função pedagógica da responsabilidade civil.”

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada por P. D. M. D. e D. D. M. D., menores representados por sua genitora KÁTIA CRISTINA LISBOA MELLO DUARTE, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada autor, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora SELIC a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença, além de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta: (i) ausência do dever de indenizar, porquanto o atraso decorreu de manutenção não programada, configurando caso fortuito ou força maior; (
ii
) descabimento do dano moral, por ausência de sofrimento moral significativo e por configurar mero aborrecimento cotidiano, invocando o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica; e (
iii
) subsidiariamente, redução do quantum indenizatório de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00 por autor.

Os autores apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo Procurador de Justiça José
Zuqueti
, opinou pelo não provimento do recurso.

O recurso foi sobrestado por decisão do Relator à época, com fundamento no Tema 1.417 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – DISTINGUISHING DO TEMA 1.417 DO STF

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de apelação.

Da inaplicabilidade da suspensão decorrente do tema 1417 do STF

Antes de adentrar o mérito recursal, impõe-se enfrentar o pedido de suspensão formulado pela apelante com fundamento no Tema 1.417 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Inicialmente, impõe-se realizar o
distinguishing
previsto no art. 1.037, § 9o, do CPC/15, a fim de delimitar o alcance da suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal.

O referido tema, submetido à sistemática da repercussão geral, versa sobre a responsabilidade civil das companhias aéreas em hipóteses de atrasos e cancelamentos de voos decorrentes de fortuito externo, notadamente em situações relacionadas a eventos meteorológicos extremos, restrições impostas por autoridades aeronáuticas, decretação de pandemia ou indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária, circunstâncias que, em tese, podem afastar ou mitigar o dever de indenizar.

Com efeito, a controvérsia ora analisada não se insere na moldura fática delimitada no Tema 1.417 do STF, porquanto não versa sobre evento externo imprevisível ou inevitável.

Extrai-se dos autos que
os autores que adquiriram passagens aéreas da companhia ré para o trecho Porto Seguro/BA

–

Cuiabá/MT, com conexão em Guarulhos/SP, com previsão de chegada na madrugada do dia subsequente à partida.

O voo inicial sofreu atraso superior a três horas, ocasionando a perda da conexão.

Na madrugada, após mais de duas horas de fila no guichê, o voo foi remarcado para o dia seguinte, com chegada ao
destino
com mais de 24 horas de atraso.

A causa do
atraso
invocada pela própria apelante é a necessidade de
manutenção não programada da aeronave
.

O Tema 1.417 da Repercussão Geral (ARE 1.560.244/RJ) foi instaurado para definir, à luz do art. 178 da Constituição Federal, se a responsabilidade do transportador aéreo por cancelamento, alteração ou atraso de voo deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor.

Por decisão de 26 de novembro de 2025, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão nacional dos processos que versassem sobre a matéria.

Contudo, em decisão proferida nos embargos de declaração do mesmo feito, o Supremo Tribunal Federal delimitou expressamente que a suspensão alcança apenas as hipóteses de fortuito
externo
previstas taxativamente no art. 256, §3o
1
, do Código Brasileiro de Aeronáutica,
sendo elas
,
condições meteorológicas adversas, indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária, determinações de autoridade pública e decretação de pandemia
.
,
sendo categórico ao consignar
que
(...)

"situações em que a responsabilidade civil se funda em fortuito interno, a princípio, não se amoldam ao presente paradigma"
.

(...)

(ARE 1560244 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 28-08-2025 PUBLIC 29-08-2025)
.

No caso concreto, a causa do
atraso
invocada pela própria apelante
é a manutenção não programada da aeronave
, evento relacionado à operação interna da companhia e inerente ao risco de sua atividade empresarial, que não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do art. 256, §3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica
.

Aplicando-se a técnica do
distinguishing
prevista no art. 1.037, §9o
, do Código de Processo Civil, constata-se a ausência de aderência estrita ao paradigma da repercussão geral, razão pela qual o sobrestamento não se justifica, em consonância com a jurisprudência dest
e e. TJMT
:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em virtude de atraso de voo superior a 20 horas, ocorrido na véspera de Natal. A recorrente sustenta a necessidade de suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF, alega excludente de responsabilidade por força maior (manutenção da aeronave) e impugna a existência e o valor dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade da suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do STF; (
ii
) definir se a manutenção não programada da aeronave configura excludente de responsabilidade civil; (
iii
) analisar a configuração dos danos morais e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ordem de suspensão referente ao Tema 1.417 do STF não incide no caso, pois a controvérsia constitucional limita-se a eventos de força maior externa, enquanto a manutenção de aeronave caracteriza fortuito interno, operando-se o
distinguishing
.

A necessidade de reparos técnicos na aeronave integra o risco da atividade do transportador, configurando fortuito interno que não rompe o nexo de causalidade e não afasta o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC.

O atraso excessivo que obriga passageiros a pernoitarem em trânsito durante festividades natalinas, frustrando a reunião familiar, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado o montante fixado na origem diante da extensão do dano e do caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido. Tese de julgamento:

A manutenção técnica de aeronave configura fortuito interno e não autoriza a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF.

O atraso de voo excessivo em data festiva enseja reparação por danos morais, cujo valor deve ser arbitrado com razoabilidade.

(N.U 1009586-45.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)
(negritei)
.

Dessa forma, não há identidade material entre a controvérsia dos autos e a tese submetida à repercussão geral,
rejeito
, portanto,
o
sobrestamento
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da responsabilidade civil da companhia aérea

A controvérsia central consiste em saber se o atraso decorrente de manutenção não programada na aeronave configura excludente de responsabilidade civil da companhia aérea.

A alegação de manutenção não programada da aeronave como excludente de responsabilidade não encontra respaldo jurídico nem probatório.

A relação jurídica estabelecida entre as partes enquadra-se como de consumo
. Por essa razão, aplica-se
o art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor
, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação do serviço, independentemente da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta e o prejuízo sofrido.

A apelante sustenta que o atraso decorreu da necessidade de manutenção não programada na aeronave, o que afastaria a responsabilidade pelo evento.

Entretanto, a
o
assumir a obrigação de conduzir passageiros a seus destinos em dia e horário determinados, a companhia aérea assume também os riscos operacionais que integram o seu empreendimento, entre os quais se insere a necessidade de verificações técnicas imprevistas.

Nes
t
e contexto, a manutenção não programada
configura
fortuito interno,
incapaz de romper o nexo de causalidade ou afastar a responsabilidade objetiva da
empresa. O risco de falhas técnicas integra a própria atividade de transporte aéreo e não pode ser transferido ao consumidor, que cumpriu regularmente sua obrigação contratual.

A jurisprudência desta Câmara e dos tribunais pátrios é firme no sentido de que a necessidade de manutenção emergencial da aeronave, ainda que surgida às vésperas do voo, constitui evento inerente à organização empresarial da companhia aérea, razão pela qual não afasta o dever de indenizar.

A propósito, este Tribunal já assentou que:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA AO PASSAGEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais decorrentes de atraso e cancelamento de voos, que resultaram em chegada ao destino com atraso superior a vinte e cinco horas, e alegada ausência de assistência adequada por parte da companhia aérea.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) o atraso e o cancelamento de voos, sob alegação de manutenção emergencial da aeronave, caracterizam fortuito interno e, portanto, não excluem a responsabilidade da companhia aérea; e (
ii
) a falha na prestação de
assistência durante o período de espera enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando por fortuito interno, inerente à atividade empresarial.

Restou comprovado nos autos o atraso e o cancelamento do voo originalmente adquirido, bem como a realocação do passageiro em outro voo apenas no dia seguinte, o que resultou em demora superior a vinte e cinco horas para chegada ao
destino
.

Não demonstrou a companhia aérea ter prestado a devida assistência ao passageiro durante o período de espera, caracterizando falha na prestação do serviço contratado.

Em tais circunstâncias, ultrapassado o mero aborrecimento, revela-se inequívoca a caracterização do dano moral.

O valor da indenização deve ser fixado em patamar que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter compensatório e pedagógico, sendo adequada a fixação em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1.
O atraso e o cancelamento de voo por motivo de manutenção emergencial da aeronave configuram fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea.
2. A ausência de assistência adequada ao passageiro durante longo período de espera caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1042717-69.2021.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j.
25.10.2023; TJMT, RAC no 1003875-54.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.02.2023.

(N.U 1003169-28.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025).

Dos danos m
orais

A apelante sustenta que os transtornos narrados configuram mero aborrecimento cotidiano e que o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica condiciona a indenização à demonstração efetiva do prejuízo extrapatrimonial.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nas hipóteses de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, exigindo-se demonstração de que os transtornos suportados ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano.
Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1.
Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico.

2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.

4.
Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas
: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.

(REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019,
DJe
de 29/8/2019.)

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS FORMAIS. NÃO PREENCHIMENTO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se o atraso de voo, por si só, gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
) e se o acórdão recorrido, ao afastar a pretensão indenizatória, violou a legislação federal.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, exigindo-se a comprovação, por parte do passageiro, de que a situação vivenciada e os transtornos suportados ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano.
Precedente:

REsp 1.796.716/MG.

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte ao exigir a prova do dano moral, não há que se falar em violação aos
arts
. 6o, VIII, e 14, §1o, do CDC, e aos
arts
. 186, 737 e 927 do Código Civil.

4. A pretensão de rever a conclusão do Tribunal de origem, que, com base no acervo probatório, entendeu pela não comprovação do abalo extrapatrimonial, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

5. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional pressupõe o estrito cumprimento dos requisitos do art. 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, com a realização do cotejo analítico entre os julgados, demonstrando-se a similitude fática e a divergência na solução jurídica, o que não ocorreu na hipótese.

6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(
AREsp
n. 3.038.979/PB, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 17/12/2025.)

No caso concreto
,
houve o
devido atras
o
do voo provocado pela manutenção não programada
,
perfazendo da perda da conexão
e como consequência,
tendo que
remarca
r
a viagem para mais de
24
(
vinte e quatro
)
horas depois, sem
comprovação
de assistência material adequada,
nos termos
do

arts
. 26
e 27

da Resolução ANAC no 400/2016.

O atraso superior a 24 horas, com perda de conexão, espera prolongada em aeroporto durante a madrugada, ausência de assistência material adequada alimentação, transporte e hospedagem digna e a condição de menores impúberes dos autores, com 5 e 10
anos à época dos fatos, compõem quadro fático que ultrapassa amplamente os limites do dissabor ordinário e adentra a esfera dos direitos da personalidade.

Além disso, houve frustração integral do propósito de lazer da viagem, circunstância apta a caracterizar o dano moral indenizável.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA A PASSAGEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais decorrentes de atraso e cancelamento de voos, que resultaram em chegada ao destino com atraso superior a vinte e cinco horas, e alegada ausência de assistência adequada por parte da companhia aérea.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) o atraso e o cancelamento de voos, sob alegação de manutenção emergencial da aeronave, caracterizam fortuito interno e, portanto, não excluem a responsabilidade da companhia aérea; e (
ii
) a falha na prestação de assistência durante o período de espera enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando por fortuito interno, inerente à atividade empresarial.

Restou comprovado nos autos o atraso e o cancelamento do voo originalmente adquirido, bem como a realocação do passageiro em outro voo apenas no dia seguinte, o que resultou em demora superior a vinte e cinco horas para chegada ao
destino final
.

Não demonstrou a companhia aérea ter prestado a devida assistência ao passageiro durante o período de espera, caracterizando falha na prestação do serviço contratado.

Em tais circunstâncias, ultrapassado o mero aborrecimento, revela-se inequívoca a caracterização do dano moral.

O valor da indenização deve ser fixado em patamar que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter compensatório e pedagógico, sendo adequada a fixação em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O atraso e o cancelamento de voo por motivo de manutenção emergencial da aeronave configuram fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2
. A ausência de assistência adequada ao passageiro durante longo período de espera caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais."

(N.U 1003170-13.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025,
Publicado
no DJE 16/05/2025)
(negritei).

Os elementos da responsabilidade civil encontram-se plenamente configurados: houve falha na prestação do serviço, dano experimentado pelos autores e nexo causal direto entre a conduta da companhia aérea e os prejuízos suportados.

Assim, resta configurado o dever de indenizar.

Do
quantum
indenizatório a título de danos morais

A apelante postula, subsidiariamente, a redução da indenização de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
para R$ 2.000,00

(dois
mil reais)
por autor.

Todavia, o valor arbitrado
pelo magistrado
mostra-se
de acordo
aos parâmetros usualmente adotados por esta Câmara em hipóteses análogas envolvendo atraso ou cancelamento de voo, ainda que presentes circunstâncias de vulnerabilidade do passageiro.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar o
a regra da proporcionalidade e o
critério da
razoabi
lidade, levando em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

Na definição do montante indenizatório adequado, devem ser ponderadas as circunstâncias concretas do caso.

Nes
t
e contexto
, constitui fator agravante a condição de criança da passageira, circunstância que intensifica os efeitos emocionais decorrentes do cancelamento do voo, da longa espera e da ausência de assistência material adequada, sobretudo diante da frustração integral do propósito de lazer da viagem.

Ponderados, em conjunto, o atraso superior a
24
(
vinte e quatro
)
horas, a condição etária d
os
passageir
os
, a ausência de assistência material comprovada, revela-se adequad
o e razoável

o

quantum
indenizatório
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, apto a cumprir as funções compensatória e pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa
.

Dispositivo

Em face ao exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo-se integralmente a sentença.

Deixo de majorar os honorários por já terem sido fixados no teto máximo previsto no artigo 85
,
§ 2o, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026